Tribunal: TJBA
Processo: 8051825-52.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8051825-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CARLA VITORIA AFLITOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA VITORIA AFLITOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITIV – BASE DE CÁLCULO – VALOR DECLARADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 148 DO CTN – TEMA 1.113/STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL – BOA-FÉ OBJETIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

A base de cálculo do ITIV deve ser, por regra, o valor praticado na transação onerosa, sendo incabível sua substituição por valor venal de referência, salvo quando houver regular processo administrativo que demonstre fraude ou subfaturamento, conforme determina o art. 148 do CTN.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de legitimidade, devendo ser acolhido pela Administração, salvo se desconstituído por meio de procedimento fiscal específico, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.113 sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o Fisco não pode, de forma unilateral, arbitrar previamente o valor do imóvel para fins de incidência do ITIV.

A sentença que concedeu a segurança está amparada em sólida fundamentação legal e jurisprudencial, não tendo sido infirmada por recurso voluntário.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

03